Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL AJUIZADO ANTERIORMENTE E EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IDENTIFICAÇÃO DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PARTILHA DE CRÉDITO DEIXADO PELA FALECIDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DO PEDIDO DE TUTELA JURISDICIONAL. ART. 286, II, DO CPC. APLICAÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Segundo o art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.

2. A reiteração, pelas mesmas partes autoras, da pretensão formulada em procedimento de alvará judicial na subsequente ação de inventário determina a aplicação do previsto no art. 286, II, do CPC, o qual fixa por prevenção a competência do juízo que conheceu da demanda anteriormente ajuizada e cujo processo foi extinto sem resolução de mérito, sendo irrelevante no caso a natureza das causas.

3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.